Tribunal: TJES
Processo: 5006089-78.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006089-78.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEANDRO CARLOS DE ANDRADE
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA. GELADEIRA DANIFICADA EM RAZÃO DA QUEDA DE ENERGIA. PREJUÍZO IDENTIFICADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 1.883,00 (UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS) E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5006089-78.2022.8.08.0035

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrido: LEANDRO CARLOS DE ANDRADE

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 7175831).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia técnica na rede elétrica da recorrida;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que não há que se falar em danos materiais, pois não há comprovação dos alegados danos;
d)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação experimentada caracteriza como de mero aborrecimento;
e)
subsidiariamente, que os danos morais devem ser reduzidos, sob pena de enriquecimento sem causa;
f)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Inicialmente, em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que tal alegação não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada a indenizar ao recorrido, a título de danos materiais e morais, em razão dos prejuízos sofridos em decorrência da queima/danificação de seu eletrodoméstico (geladeira).

Em primeiro plano, insta destacar que, por se tratar de relação de consumo, o dever de indenizar independe da comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado (responsabilidade objetiva).

No caso dos autos, verifico que o recorrido comprovou as avarias na geladeira em razão das variações do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel, tendo como valor pago pelo conserto a importância de R$ 1.683,00
(um mil e seiscentos e oitenta e três reais), além de ter desembolsado a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em visitas técnicas, tudo de acordo com o laudo técnico acostado aos autos.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nesse sentido:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DOS SEGURADOS CAUSADA POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1)
In casu
, a par da discussão acerca da aplicabilidade do CDC, o fato é que os laudos técnicos que instruíram os autos consignaram que os equipamentos eletroeletrônicos dos segurados sofreram avarias em decorrência da oscilação de tensão. 2) Assim, diante da comprovação do ato ilícito praticado pela parte ré, consubstanciado na prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica, a manutenção da sentença de procedência do pedido é medida que se impõe. 3) Precedentes desta Corte Estadual de Justiça. 4) Recurso ao qual se nega provimento.
(0138140-11.2020.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 10/08/2021 - QUINTA CÂMARA CÍVEL)

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar. Isto porque, o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[1]
e art. 927
[2]
do Código Civil.

Assim, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever da recorrente de indenizar o recorrido pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
[3]

Ademais, o fornecimento de energia elétrica se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor
[4]
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a tentativa de resolução administrativa, o tempo que ficou sem usufruir do eletrodoméstico, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para ver mantida a condenação em danos morais no valor (R$ 3.000,00) arbitrado pelo Juízo
a quo,
que se comporta como razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

[3]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[4]
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas
compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)